Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – VALOR TOTAL EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante do não cumprimento da decisão judicial, se mostra correta a aplicação de astreintes pelo Magistrado.
Nos termos do o art. 537, § 1o do Código de Processo Civil é possível a modificação, pelo Magistrado, da multa estabelecida por descumprimento do comando judicial, sempre que o seu valor se tornar insuficiente ou excessiva.
Se a multa diária fixada se tronou excessiva, ela deve ser minorada de modo a observa melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001329-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – VALOR TOTAL EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO PELO JUÍZO
AD QUEM
– FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do não cumprimento da decisão judicial, se mostra correta a aplicação de astreintes pelo Magistrado.

Nos termos do o art. 537, § 1o do Código de Processo Civil é possível a modificação, pelo Magistrado, da multa estabelecida por descumprimento do comando judicial, sempre que o seu valor se tornar insuficiente ou excessiva
.

Se a
multa diária fixada se tronou
excessiva, ela
deve ser minorada de modo a observa melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo

de instrumento interposto por
A
ssociação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU
contra decisão do juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada em seu desfavor e do Município de Cuiabá pelo
Ministério Público

(Autos n° 17941-13.2007.8.11.0041 – Código 310880), dentre outras medidas, determinou a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das astreintes no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC (Id 6032281).

Nas razões, a agravante suscita a nulidade da decisão agravada, em razão da falta de fundamentação à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois o magistrado não teria apreciado tópico específico da impugnação ao

cumprimento de sentença, relativo ao acatamento do quanto determinado na liminar, partindo, ao revés, de premissa em contrário ao concluir que o recorrente não negou ter descumprido a decisão judicial, impondo-se, por esse motivo, a manutenção da multa aplicada em seu desfavor.

Segundo a recorrente, o vício insanável que nulifica a decisão está contido no seguinte trecho do ato judicial impugnado:
“intimado, o executado não nega o descumprimento da liminar contudo, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzindo o montante cobrado”
. (id 6032268)

Alega que
“o magistrado partiu de premissa equivocada, julgando a impugnação a partir da falsa impressão de que a agravante confessou o descumprimento da liminar, o que, com a devida vênia, não guarda mínima consonância com o conteúdo da peça impugnatória”,
pois “
a liminar foi totalmente cumprida, inclusive no que se refere a sua publicação, tanto é verdade que o próprio Município de Cuiabá ao apresentar sua defesa em 15/07/2008, logo no início consignou que as medidas para iniciar o procedimento determinado na liminar já haviam sido iniciada, inclusive colacionando documento a fim de comprovar sua afirmação”.
(id 6032268)

Sustenta ainda que se “
tivesse o magistrado enfrentado tais alegações, por certo afastaria a multa diária, ou, no mínimo, promoveria dilação probatória para definir a matéria a partir do amplo contraditório, o que, aliás, restou consignado na decisão agravada em relação a perícia media”.
(id 6032268)

Por fim, aduz que
“o valor remanescente da entendida aplicação do princípio da razoabilidade (R$ 1.000.000,00) ultrapassa o objeto da ação principal, já que a condenação foi de 10 salários mínimos a cada usuário que demonstre ter sido submetido ao recadastramento denunciado na ação, e apenas um requereu sua habilitação”.
(id 6032268)

Com essas considerações, a recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos legais necessários, e, no mérito, seja lhe dado provimento,
“anulando ou reformando a decisão recorrida, nos termos da argumentação e hipóteses de anulação e reforma, elencadas na fundamentação
”. (Id 6032268)

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 6299205), contudo, após reanalisar os autos em agravo interno, decidi por bem reformar a decisão outrora proferida e conceder o efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo do colegiado sobre a pretensão recursal posta no presente agravo.

O agravado, Ministério Público de Mato Grosso, no id. 16510957, apresentou sua contraminuta sustentando, preliminarmente, o descabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que
“a via escolhida pela ré para buscar a nulidade da decisão agravada foi inadequada
”, uma vez que era passível de impugnação por meio de embargos declaratórios. No mérito, pugna pelo
“seu total desprovimento, preservando-se a decisão questionada nos seus exatos termos com o prosseguimento dos atos executórios”.
(id 16510957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, suscita o agravado Ministério Público de Mato Grosso o descabimento do presente recurso, sob o fundamento de que
“a recorrente tenta desqualificar a decisão agravada com o argumento de que a ordem liminar foi cumprida, que tal situação foi alegada e demonstrada na impugnação que apresentou à execução da sentença, mas que o MM. Juiz em nenhum instante enfrentou a tese por ela arguida”.

(id 16510957)

Sustenta, ainda, que
“a via escolhida pela ré para buscar a nulidade da decisão agrava foi inadequada, não se prestando o agravo de instrumento para salvaguardar a pretensão recursal nela deduzia”
, uma vez que é hipótese de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sem razão o recorrido.

Como se vê, o ato judicial objurgado não possui natureza de sentença, que, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, é definida como
"pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução."

No caso, o magistrado
a quo
não pôs fim ao cumprimento da sentença, muito menos adotou com fundamento os arts. 485 e 487 do CPC.

Trata-se, na verdade, de decisão interlocutória, segundo dispõe o §2o, do art. 203, do CPC, proferida no âmbito de execução, que estabeleceu medidas tendentes a assegurarem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer.

Além do mais, a natureza jurídica das astreintes é cominatória/ coercitiva, de caráter acessório, passível de majoração ou minoração por agravo de instrumento.

Neste mesmo sentido, o Ministro Luís Felipe Salomão ensina:
"justamente por não haver um limite máximo de valor, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, § 6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isso porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado".
(STJ, T4, REsp1.186.960 / MG)

Com essas considerações, rejeito a preliminar da inadequação da via eleita suscitada pelo agravado, uma vez que se revela perfeitamente cabível a interposição de agravo de instrumento no caso em apreço, na forma prescrita pelo artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Feita essas considerações, passo ao julgamento do mérito.

Conforme relatado, a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS – MTU interpõe agravo

de instrumento contra decisão do juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada em seu desfavor e do Município de Cuiabá pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, dentre outras medidas, determinou a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das astreintes no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC (Id 6032281).

Antes de avançar ao mérito recursal, mostra-se oportuno traçar em linhas gerais o caminho do feito até então.

O aludido cumprimento de sentença, iniciado pelo agravado, tem por objetivo o recebimento de multa (astreinte) no valor de R$1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), relativo ao período de 15/05/2008 a 23/03/2010, em que houve o descumprimento apenas do item ‘5’ da ordem judicial, que determinava que o Município de Cuiabá e a Associação Matogrossense de Transportadores Urbanos – MTU, ora agravante, promovessem a publicidade de decisão liminar então deferida, senão vejamos:

“5. Que o Município de Cuiabá e a MTU exibam, no prazo máximo de cinco dias após a comunicação do ato judicial, a divulgação das medidas ordenadas pela justiça, mediante a afixação de cartazes em todos os ônibus em circulação, bem como através de propaganda a ser veiculada pelo menos nos jornais diários da capital, rádio e televisão, a fim de informar a população a respeito da decisão judicial a fim de fiscalizar o seu cumprimento”.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela agravante sob o fundamento de que teria cumprido integralmente a medida liminar, sobreveio a decisão agravada para revogar a decisão (de fl. 1128) na parte que determinou a citação do Município de Cuiabá, diante da ausência de sua condenação, bem como para reconhecer o descumprimento da medida liminar a partir de 15/08/2008, o atraso de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias de descumprimento da ordem judicial, a incidência da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que totalizava o valor de R$ 1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seus mil reais) e, por fim, reduzir esse valor, em face da razoabilidade, para o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Logo, na espécie, a insurgência recursal se pauta em verificar se a empresa agravante cumpriu integralmente a decisão judicial dentro do
tempo oportunizado
, o que anularia a multa aplicada, ou, em caso de manutenção das astreintes, se o valor arbitrado em R$ 1.000.000,00 (um milhão) encontra-se proporcional e razoável ao caso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que foi facultado à agravante, dentre várias obrigações, o prazo de cinco dias após a comunicação judicial, para divulgar as medidas que lhe foram impostas por meio de cartazes em todos os ônibus em circulação, propaganda em jornais, diários, rádio e televisão, com a finalidade de informar a população visando à efetiva fiscalização do cumprimento das medidas impostas.

Contudo, considerando as imagens que foram apresentadas como prova de cumprimento da liminar, é possível verificar, a partir das datas nas próprias fotos, que a decisão foi divulgada fora do tempo oportunizado na decisão, descumprindo, com isso, o item 5 da medida liminar.

Assim, diante do não cumprimento integral da decisão judicial, a alegada nulidade da decisão não comporta provimento, muito menos por falta de fundamentação, a qual foi efetivada na espécie.

Em relação à redução das astreintes, consoante a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material. Logo, é possível a sua modificação até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante o seu valor.

Com efeito, a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1.333.988/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
"A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"
, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014)

No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.

VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese". 2. Na hipótese, a interpretação feita pelo acórdão rescindendo da legislação aplicável ao caso concreto não foi desarrazoada ou teratológica, tampouco o autor impugnou as suas conclusões. 3
. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada. 4. Agravo interno não provido
."
(AgInt na AR 6.366/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019) (g.n)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/15, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 2
. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1221517/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018) (g.n)

No caso dos autos, foi fixada multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, diante do não cumprimento integral da decisão pelo período total de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias, entre os dias 15 de maio de 2008 a 23 de março de 2010, totalizou um valor R$1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), valor este que, após a análise da impugnação ao cumprimento da sentença, fora reduzido para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Todavia, entendo que embora reduzido em primeiro grau ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), este valor, de fato, ainda se mostra excessivo, distanciado dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em desacordo com a orientação jurisprudencial, segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.

Por tais razões, no caso dos autos, considerando que o agravante, embora fora do prazo, cumpriu com a determinação judicial, logo, penso ser adequada a redução do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que melhor se adequa às peculiaridades dos autos e se enquadra aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, como também deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao julgador é dado, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso dos autos, a redução à metade do valor fixado a título de multa diária bem servirá para atender às necessidades que lhe deram origem. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0069803-63.2018.8.11.0000, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (g.n)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação das astreintes contra a Fazenda Pública, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser reduzido o valor fixado quando não atende a referidos princípios.”
(N.U 0041426-32.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (g.n)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU
apenas para reduzir as astreintes ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS – MTU
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento da Sentença da Ação Civil Pública n.o 17941-13.2007.8.11.0041 (Código 310880) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, contra a Agravante e o Município de Cuiabá, quem
dentre outras medidas, determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das astreintes no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC (Id 6032281).

A Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que 01) não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
todos dos fundamentos suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença em especial os que demonstram o cumprimento integral da liminar; 02) provado o cumprimento da decisão judicial deve ser afastada a cobrança de astreintes executada; 03) a
multa
fixada em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) é excessiva e deve ser reduzida
.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
,
tão somente para
reduzir as astreintes ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
peticionou o cumprimento de sentença visando
o recebimento de multa (astreinte) no valor de R$1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), referentes ao descumprimento de ordem judicial, entre o período de 15/05/2008 a 23/03/2010, a qual determinou ao Município de Cuiabá e a MTU que exibissem, no prazo máximo de cinco dias após a comunicação do ato judicial, a divulgação das medidas ordenadas pela justiça, mediante a afixação de cartazes em todos os ônibus em circulação, bem como através de propaganda a ser veiculada pelo menos nos jornais diários da capital, rádio e televisão, a fim de informar a população a respeito da decisão judicial possibilitando a fiscalização do seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravante arguiu: 01) impossibilidade de início do cumprimento de sentença sem a previa liquidação; 02) que cumpriu integralmente as determinações constantes na tutela de urgência não tendo que se falar em aplicação das astreintes; 03) necessidade de minoração da multa;

04) ausência de demonstração de dano moral indenizável.

O Magistrado
a quo
reconheceu o descumprimento da liminar por 678 (seiscentos e setenta e oito) dias e limitou a astreinte em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), motivando a interposição do presente recurso.

Do não descumprimento da liminar

Narra o Agravante que cumpriu integralmente a liminar concedida na fase de conhecimento da presente ação, e que esse argumento não foi analisado pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual as astreintes não foram afastadas.

Da análise dos autos, observa-se que foi estabelecido ao Agravante que divulgasse,

a partir de
15/05/2008, as medidas ordenadas pelo Poder Judiciário por meio de liminar concedida na Ação Civil Pública n.o 17941-13.2007.8.11.0041, as quais se dariam por meio de afixação de cartazes em todos os ônibus em circulação, bem como de propaganda a ser veiculada pelo menos nos jornais diários da capital, rádio e televisão, a fim de informar a população a respeito da decisão judicial para o fim de fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No entanto, embora a Agravante alegue que não desrespeitou os comandos apostos na liminar, constata-se das datas apostas nas fotografias apresentadas como provas nos Id’s.
6032297 e 6032298
que o seu cumprimento se deu de forma extemporânea.

No mesmo sentido foi o entendimento do Magistrado
a quo
, não tendo dessa forma, que se falar em ausência de apreciação desse fundamento.

A propósito, colaciono trecho do decisum agravado:

“[...]o cumprimento da determinação de dar publicidade é condição para a eficácia erga omnes da decisão e para a própria possibilidade do usuário de transporte individualmente lesado possa usufruir o direito aqui tutelado.

O comando judicial que determinou à parte ré a publicar o dispositivo da decisão tem amparo nos artigos 84, § 5o e 94 do CDC, norma esta integrante do microssistema de direito coletivo, que se mostra verdadeiro corolário lógico a viabilizar a tutela específica, dando ampla divulgação pelos meios de comunicação social, a fim de que os interessados possam obter conhecimento e efetivar o direito aqui reconhecido, sob pena de se comprometer a máxima efetividade deste processo coletivo, o que não foi feito na época pela Requerida.

Assim, considerando que a MTU foi intimada em 14/04/2008 do despacho que prorrogou o prazo de mais 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão, (Diário da Justiça Eletrônico/MT - Ed. no 7834), sem qualquer providência tempestiva, reconheço: (i) o descumprimento da medida liminar a partir de 15/05/2008; (ii) o atraso de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias de descumprimento da ordem judicial; (iii) a incidência da multa diária de R$ 2.000,00, (três mil reais), o que remonta o valor de R$ 1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais). [...]”
6032281 - Pág. 11

Assim, diante do não cumprimento da decisão no prazo estabelecido pelo Magistrado, se mostra correta a aplicação de astreintes em desfavor do ora recorrente.

Da Minoração das Astreintes

Aduz o Recorrente que a multa foi fixado em valor exorbitante, devendo, dessa forma, ser minorada.

Em relação ao valor da multa, sabe-se que para sua fixação o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento sem causa, uma vez que ela não possui natureza indenizatória, ressarciria ou compensatória, mas sim coercitiva.

Para tanto, o art. 537, § 1o do Código de Processo Civil, autoriza a sua modificação pelo Judiciário sempre que o seu valor se tornar insuficiente ou excessivo, como cito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Conforme se verifica do citado dispositivo legal, as astreintes podem ser modificadas pelo Judiciário quando se tornarem insuficientes a ponto da decisão não ser cumprida ou excessivas de modo a causar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, a multa por descumprimento de decisão judicial, em um primeiro momento, foi fixada pelo Magistrado
a quo
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia.

Conforme se verifica das provas colacionadas aos autos, o ora Recorrente descumpriu a medida judicial que lhe foi compelido por 678 (seiscentos setenta e oito) dias, alcançando as astreinte a o valor de R$1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais), o qual foi pleiteado em sede de cumprimento de sentença pela parte Agravada.

O Magistrado
a quo
ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia por descumprimento.

Ocorre que, mesmo com essa redução
,
o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
supera os valores aplicados pelos Tribunais Pátrios, se tornando excessivo (exorbitante).

A propósito, vejamos o valor da multa diária praticado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [....] 2. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000, 00 (um mil reais
). 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 720.907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...]

ASTREINTES – [...]

“O valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em si, não é desarrazoado, estando nos limites da ratio essendi da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo [...]” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016)”. (TJMT - N.U 0007695-28.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO [...] IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – [...]

– VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 ( MIL REAIS) [...] A imposição de multa diária , para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3o, e 461, caput e §§ 3o e 4o, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, CDC.
O valor da multa fixado pelo Juízo a quo, [...] no montante de R$1.000,00 ( mil reais) considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação
. [...]”.
(TJMT - N.U 0007970-28.2012.8.11.0041, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Assim, a multa diária fixada na decisão objurgada deve ser minorada à importância de
R$1.000,00 (mil reais)
,
alcançando, nos 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, o montante de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
, o qual melhor observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como estabelecidos nas jurisprudências pátrias.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, única e exclusivamente em relação ao valor das astreintes,
pois entendo que deve ser reduzido ao valor total de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS – MTU
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento da Sentença da Ação Civil Pública n.o 17941-13.2007.8.11.0041 (Código 310880) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, contra a Agravante e o Município de Cuiabá, quem
dentre outras medidas, determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das astreintes no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC (Id 6032281).

A Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que 01) não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
todos dos fundamentos suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença em especial os que demonstram o cumprimento integral da liminar; 02) provado o cumprimento da decisão judicial deve ser afastada a cobrança de astreintes executada; 03) a
multa
fixada em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) é excessiva e deve ser reduzida
.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
,
tão somente para
reduzir as astreintes ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
peticionou o cumprimento de sentença visando
o recebimento de multa (astreinte) no valor de R$1.356.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais), referentes ao descumprimento de ordem judicial, entre o período de 15/05/2008 a 23/03/2010, a qual determinou ao Município de Cuiabá e a MTU que exibissem, no prazo máximo de cinco dias após a comunicação do ato judicial, a divulgação das medidas ordenadas pela justiça, mediante a afixação de cartazes em todos os ônibus em circulação, bem como através de propaganda a ser veiculada pelo menos nos jornais diários da capital, rádio e televisão, a fim de informar a população a respeito da decisão judicial possibilitando a fiscalização do seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravante arguiu: 01) impossibilidade de início do cumprimento de sentença sem a previa liquidação; 02) que cumpriu integralmente as determinações constantes na tutela de urgência não tendo que se falar em aplicação das astreintes; 03) necessidade de minoração da multa;

04) ausência de demonstração de dano moral indenizável.

O Magistrado
a quo
reconheceu o descumprimento da liminar por 678 (seiscentos e setenta e oito) dias e limitou a astreinte em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), motivando a interposição do presente recurso.

Do não descumprimento da liminar

Narra o Agravante que cumpriu integralmente a liminar concedida na fase de conhecimento da presente ação, e que esse argumento não foi analisado pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual as astreintes não foram afastadas.

Da análise dos autos, observa-se que foi estabelecido ao Agravante que divulgasse,

a partir de
15/05/2008, as medidas ordenadas pelo Poder Judiciário por meio de liminar concedida na Ação Civil Pública n.o 17941-13.2007.8.11.0041, as quais se dariam por meio de afixação de cartazes em todos os ônibus em circulação, bem como de propaganda a ser veiculada pelo menos nos jornais diários da capital, rádio e televisão, a fim de informar a população a respeito da decisão judicial para o fim de fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No entanto, embora a Agravante alegue que não desrespeitou os comandos apostos na liminar, constata-se das datas apostas nas fotografias apresentadas como provas nos Id’s.
6032297 e 6032298
que o seu cumprimento se deu de forma extemporânea.

No mesmo sentido foi o entendimento do Magistrado
a quo
, não tendo dessa forma, que se falar em ausência de apreciação desse fundamento.

A propósito, colaciono trecho do decisum agravado:

“[...]o cumprimento da determinação de dar publicidade é condição para a eficácia erga omnes da decisão e para a própria possibilidade do usuário de transporte individualmente lesado possa usufruir o direito aqui tutelado.

O comando judicial que determinou à parte ré a publicar o dispositivo da decisão tem amparo nos artigos 84, § 5o e 94 do CDC, norma esta integrante do microssistema de direito coletivo, que se mostra verdadeiro corolário lógico a viabilizar a tutela específica, dando ampla divulgação pelos meios de comunicação social, a fim de que os interessados possam obter conhecimento e efetivar o direito aqui reconhecido, sob pena de se comprometer a máxima efetividade deste processo coletivo, o que não foi feito na época pela Requerida.

Assim, considerando que a MTU foi intimada em 14/04/2008 do despacho que prorrogou o prazo de mais 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão, (Diário da Justiça Eletrônico/MT - Ed. no 7834), sem qualquer providência tempestiva, reconheço: (i) o descumprimento da medida liminar a partir de 15/05/2008; (ii) o atraso de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias de descumprimento da ordem judicial; (iii) a incidência da multa diária de R$ 2.000,00, (três mil reais), o que remonta o valor de R$ 1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais). [...]”
6032281 - Pág. 11

Assim, diante do não cumprimento da decisão no prazo estabelecido pelo Magistrado, se mostra correta a aplicação de astreintes em desfavor do ora recorrente.

Da Minoração das Astreintes

Aduz o Recorrente que a multa foi fixado em valor exorbitante, devendo, dessa forma, ser minorada.

Em relação ao valor da multa, sabe-se que para sua fixação o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento sem causa, uma vez que ela não possui natureza indenizatória, ressarciria ou compensatória, mas sim coercitiva.

Para tanto, o art. 537, § 1o do Código de Processo Civil, autoriza a sua modificação pelo Judiciário sempre que o seu valor se tornar insuficiente ou excessivo, como cito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Conforme se verifica do citado dispositivo legal, as astreintes podem ser modificadas pelo Judiciário quando se tornarem insuficientes a ponto da decisão não ser cumprida ou excessivas de modo a causar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, a multa por descumprimento de decisão judicial, em um primeiro momento, foi fixada pelo Magistrado
a quo
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia.

Conforme se verifica das provas colacionadas aos autos, o ora Recorrente descumpriu a medida judicial que lhe foi compelido por 678 (seiscentos setenta e oito) dias, alcançando as astreinte a o valor de R$1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais), o qual foi pleiteado em sede de cumprimento de sentença pela parte Agravada.

O Magistrado
a quo
ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia por descumprimento.

Ocorre que, mesmo com essa redução
,
o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
supera os valores aplicados pelos Tribunais Pátrios, se tornando excessivo (exorbitante).

A propósito, vejamos o valor da multa diária praticado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [....] 2. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000, 00 (um mil reais
). 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 720.907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...]

ASTREINTES – [...]

“O valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em si, não é desarrazoado, estando nos limites da ratio essendi da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo [...]” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016)”. (TJMT - N.U 0007695-28.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO [...] IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – [...]

– VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 ( MIL REAIS) [...] A imposição de multa diária , para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3o, e 461, caput e §§ 3o e 4o, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, CDC.
O valor da multa fixado pelo Juízo a quo, [...] no montante de R$1.000,00 ( mil reais) considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação
. [...]”.
(TJMT - N.U 0007970-28.2012.8.11.0041, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Assim, a multa diária fixada na decisão objurgada deve ser minorada à importância de
R$1.000,00 (mil reais)
,
alcançando, nos 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, o montante de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
, o qual melhor observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como estabelecidos nas jurisprudências pátrias.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, única e exclusivamente em relação ao valor das astreintes,
pois entendo que deve ser reduzido ao valor total de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020